Tribunal: TJDFT
Processo: 0717393-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0717393-71.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO RODRIGUES DE BRITO NETO RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para que se manifeste quanto à petição de ID 54450315, sobretudo acerca de eventual desinteresse recusal. Prazo de 5(cinco) dias. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito